Tribunal: STF
Processo: ARE 1528497
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE ANTECIPADA PARA ASSEGURAR AO AUTOR CONCORRER A VAGA DESTINADA AO 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO COLÉGIO MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO CEARÁ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FAIXA ETÁRIA ESTABELECIDA EM EDITAL PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS. ALUNO CURSANDO SÉRIE COMPATÍVEL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INFANTE COM MENOS DE DOIS MESES DO CORTE ETÁRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO.



    1. Tratam os autos de Apelação Cível interposta em face de sentença que negou a matrícula em processo seletivo para concorrer a uma vaga ofertada ao 1º ano do Ensino Fundamental no Colégio da Polícia Militar do Ceará Rachel de Queiroz, para o ano letivo de 2023.



    2. A exclusão não se mostra razoável, pois a diferença de menos de dois meses de idade não é capaz de indicar que o desenvolvimento escolar do autor seja substancialmente diverso do de colegas contemporâneos. Com efeito, a idade não é sequer um critério absoluto para a seriação de classes e a socialização dos alunos, pois, do contrário, institutos como o da repetência ou avanço escolar só seriam possíveis mediante segregação desses estudantes, o que não se pode admitir, sob pena de prejuízo à formação social do alunado e à pluralidade na sala de aula.



    3. CF/1988 assegura o amplo e irrestrito acesso de crianças e adolescentes à educação, notadamente à educação básica, possibilitando, assim, o desenvolvimento pessoal e intelectual do indivíduo, de acordo com a capacidade de cada um e independentemente da idade.



    4. A estipulação editalícia de limite mínimo e máximo, vinculado exclusivamente à faixa etária, para prosseguir nas fases escolares, sem respaldo na Carta Magna e nas leis aplicáveis à espécie (LDBEN e ECA), apresenta vestígios de abusividade que merece providência jurisdicional para tutelar direito fundamental dos adolescentes que se encontram impedidos de concorrer a uma vaga no colégio militar e progredir para etapa mais avançada de ensino.



    5. Considerando que a educação é caracterizada como direito fundamental indisponível, caso haja situação excepcional de ameaça, a intervenção judicial para assegurar sua efetivação não configura violação ao princípio da separação dos poderes, visto que o objetivo é justamente a realização de políticas públicas essenciais para garantia de importantes direitos constitucionais



    - Precedentes desta egrégia Corte de Justiça.



    - Apelação conhecida e provida.



    - Sentença reformada



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 37, caput; 205; 206, incisos I, IV, V e IX; e 208, incisos I, IV e V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente